Tribunal: TJSP
Processo: 1010169-02.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel – Posse anterior do autor comprovada – Réus desmunidos de qualquer título ou documento ancorador de justa posse – Prova pericial conclusiva de que os réus invadiram terreno do autor e nele construíram edificação - Posse de má-fé dos réus reconhecida – Esbulho caracterizado – Requisitos do art. 561 do CPC evidenciados - Procedência mantida - Recurso

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel – Posse anterior do autor comprovada – Réus desmunidos de qualquer título ou documento ancorador de justa posse – Prova pericial conclusiva de que os réus invadiram terreno do autor e nele construíram edificação - Posse de má-fé dos réus reconhecida – Esbulho caracterizado – Requisitos do art. 561 do CPC evidenciados - Procedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010169-02.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes EMERSON
WALLACE DE OLIVEIRA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA) e ELISETE MARIA
AUGUSTO SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ROBERTO CARLOS
AMBROSIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010169-02.2018.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 41933
2
VOTO No: 41933
APEL. N°: 1010169-02.2018.8.26.0292
COMARCA: Jacareí (3a V. Cív.)
APTES.: Emerson Wallace de Oliveira Santana e Elisete Maria
Augusto Santana (R)
APDO.: Roberto Carlos Ambrosio (A)
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Imóvel Posse anterior do
autor comprovada Réus desmunidos de qualquer título ou
documento ancorador de justa posse
Prova pericial
conclusiva de que os réus invadiram terreno do autor e nele
construíram edificação - Posse de má-fé dos réus
reconhecida Esbulho caracterizado Requisitos do art. 561
do CPC evidenciados - Procedência mantida - Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação de reintegração de posse
(terreno localizado na Rua Maria Aparecida dos Santos, 118, Jardim
Pedramar, Jacareí-SP, lote 26 da quadra 6, adquirido por instrumento
particular de compra e venda em 08 de fevereiro de 2013, fls. 1/6 e
10/68) intentada por Roberto Carlos Ambrosio contra Emerson Wallace
de Oliveira Santana e Elisete Maria Augusto Santana, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 184/185, de relatório a este
integrado, para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial
e condenar os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em 10% do valor
atualizado da causa, com a ressalva do disposto no artigo 98, §§ 2o e
3o, do Código de Processo Civil.
Apelaram os réus em busca da reforma aduzindo,
em resumo, que (1) “conforme documentos juntados aos autos, os
apelantes estão com a documentação do imóvel regularizada e possuem
instalados energia elétrica, água e esgoto, além de serviço de internet,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010169-02.2018.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 41933
3
conforme comprovam com documentos anexados nos autos. Não há que
se falar em emplacamento clandestino. Está tudo regularizado na
prefeitura local e nos devidos órgãos” (fls. 190), (2) “o apelado adquiriu
em fevereiro de 2013, o lote de terreno no 26 da quadra no 6, que
corresponde ao emplacamento no 123, conforme documentos por ele
próprio juntados, à fl.38 dos autos, e os requeridos são legítimos
proprietários e possuidores do lote de terreno no 27 da quadra no 6, que
corresponde ao emplacamento no 118, conforme documentos em anexo,
ambos localizados no Jd. Pedramar” (fls. 190), (3) não invadiram o
imóvel do autor, (4) construíram em terreno próprio, do lado correto da
rua, (4) não podem ser prejudicados se houve erro na numeração e na
delimitação dos lotes pelo Poder Público e (5) os documentos que
juntaram aos autos comprovam sua boa-fé e o envolvimento do Poder
Público, do SAAE, EDP e NET, na regularização do seu lote (fls.
188/192).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência do
pedido de reintegração de posse, ancorada na conclusão de que a posse
dos apelantes é injusta, de sorte que não merecem qualquer proteção
diante do legítimo possuidor do bem litigioso.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010169-02.2018.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 41933
4
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“A prova pericial elucidou os acontecimentos e
confirmou o esbulho alegado na petição inicial.
Constatou o perito que:
A) o lote objeto do processo (lote 26 da quadra 6)
tem construções realizadas pelos réus, que também ocupam parte de
área pública denominada Área de Sistema de Lazer 01 (fls. 157, item
4.1);
B) o lote indicado pelos réus na contestação como
de propriedade deles (lote 27 da quadra 6) é do lado oposto onde
construíram (fls. 157, item 4.2);
C) o emplacamento de fls. 93 está errado (fls. 157,
item 4.3).
Verifica-se, assim, que os réus equivocaram-se,
erigindo construção no imóvel de posse dos autores.
O emplacamento realizado pelo Município (fls. 93) é
ato administrativo e não tem o condão de conferir certeza à localização
do lote. Referido documento (fls. 93) tão só atesta que o lote 27 da
quadra 6 tem emplacamento sob no 118, mas não indica fisicamente o
local respectivo.
O autor obteve a posse do imóvel por meio do
compromisso de compra e venda (fls. 16) e o esbulho praticado pelos
réus, confirmado na perícia, como visto acima, confere o direito à
reintegração de posse (artigo 1210 do Código Civil).” (fls. 185).
4. Acrescenta-se, por oportuno, que, em ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010169-02.2018.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 41933
5
reintegração de posse, incumbe ao autor demonstrar a sua posse, o
esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho.
O apelado comprovou a aquisição do terreno objeto
da lide e o anterior exercício de sua posse por meio dos instrumentos
contratuais de fls. 12/15 e 16/19 e dos recibos de pagamento do IPTU
desde a data de sua aquisição (fls. 20/27), o pedido de ligamento de
água e esgoto no imóvel (fls. 45) e o início de construção de edificação
no terreno, como alegado na petição inicial (fls. 46/50), ao passo que o
esbulho afirmado, restou demonstrado com a juntada do Boletim de
Ocorrência lavrado a pedido do acionante (fls. 51) e pela perícia
realizada na fase de instrução, a qual apurou que os apelantes, ao
contrário do que eles sustentam, invadiram e construíram no lote de
terreno adquirido pelo apelado e não no imóvel por eles adquirido,
localizado no outro lado da rua onde se encontra localizado o imóvel
litigioso (fls. 149/160).
Como é cediço, presume-se a boa-fé do possuidor
com justo título, ou seja, a existência de justo título gera a presunção
de que a posse é exercida de boa-fé pelo possuidor, o que não importa
dizer que a sua ausência induz à conclusão de que o possuidor tem
posse de má-fé. Em outras palavras, a boa-fé do possuidor que não
apresenta justo título pode ser demonstrada pelos meios de prova em
direito admitidos.
No caso dos autos, a prova pericial produzida
comprova que os apelantes invadiram imóvel do apelado e nele
construíram edificação, ou seja, ao contrário do afirmado, os
insurgentes não edificaram em terreno que lhes pertence, mas em
terreno do apelado, o que afasta assim a alegação de posse mansa,
pacífica e de boa-fé e, consequentemente, a proteção possessória por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010169-02.2018.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 41933
6
eles almejada.
Impende assinalar que a documentação encartada
pelos apelantes com a contestação (especialmente as faturas de
consumo de serviços como água, luz e internet analisada em conjunto
com os documentos emitidos pela Prefeitura do Município de Jacareí,
fls. 89/92, 93/95, 96/101 e 102/105) apenas demonstram que eles
supostamente exerciam a posse do lote no 27 da quadra 06, embora a
prova pericial tenha apurado que, em verdade, os insurgentes
construíram no lote no 26 da mesma quadra, objeto do litígio, adquirido
pelo apelado (fls. 140/146).
Assim, a prova documental e pericial demonstra que
os apelantes invadiram o imóvel em relação ao qual o apelado exercia
anterior posse, não havendo nos autos qualquer prova de que os
acionados receberam a posse da área litigiosa de forma legítima, ou
seja, não há motivo que justifique a posse injusta dos insurgentes.
Induvidosa a natureza espúria da posse dos
apelantes, certo é que direito algum a ser reparado lhes assiste.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do § 11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
para 20% do valor da causa atualizado, observando-se quanto aos
vencidos o ditame do art. 98, § 3, do referido Codex.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica